Tribunal: TJSP
Processo: 1013164-17.2022.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECONVENÇÃO PARA OUTORGA DE ESCRITURA. Ação de reintegração que foi julgada procedente e reconvenção improcedente. Inconformismo do réu-reconvinte. Não cabimento. Contratos simulados, portanto, nulos. Posse precária, irregular e clandestina. Reintegração de posse em favor da autora. Diante da nulidade do contrato, não há qualquer direito de outorga de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECONVENÇÃO PARA OUTORGA DE ESCRITURA. Ação de reintegração que foi julgada procedente e reconvenção improcedente. Inconformismo do réu-reconvinte. Não cabimento. Contratos simulados, portanto, nulos. Posse precária, irregular e clandestina. Reintegração de posse em favor da autora. Diante da nulidade do contrato, não há qualquer direito de outorga de escritura. RECURSO DO RÉU A QUE SE NEGA PROVIMENTO.